Tribunal: STF
Processo: HC 107091
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO A 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. A confissão judicial – colhida, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas e da própria vítima, tomados na fase extrajudicial. Circunstância que não configura a nulidade do processo 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.